Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1 – Condição da ação. Interesse processual. Conforme entendimento sedimentado no TJDFT, o interesse processual “é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor” (Acórdão n. 896914, 20150110527950APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, DJE: 13/10/2015. Pág.: 203). A ausência de satisfação do débito evidencia a presença de interesse processual da parte no prosseguimento da execução.
2 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. A ausência de cumprimento de diligências ordenadas a cargo da parte pode configurar abandono da causa e não ausência de interesse processual. Para tanto, mostram-se necessárias a intimação prévia da parte e do advogado, além do decurso de prazo de 30 dias. A Defensoria, representando o exequente, requereu a sua intimação pessoal para atender à determinação judicial de juntar extrato bancário, mas o pedido não foi examinado, de modo que se mostra indevida a extinção do processo sem resolução de mérito pelo fundamento de ausência de interesse processual. Sentença anulada para que seja determinada a intimação pessoal da parte.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(ve/e)